Tribunal: TJDFT
Processo: 0744284-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0744284-32.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP APELADO: CECILIA RABELO CARDOSO MAGALHAES D E S P A C H O Vistos etc., Conquanto as determinações pretéritas, observo que o recurso ainda não comporta julgamento de mérito. Assim, com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o DISTRITO FEDERAL (apelante) para se manifestar a respeito do pedido de condenação por litigância de má fé, consoante aventado pela apelada (CECILIA RABELO CARDOSO MAGALHÃES) no pedido no “4” das contrarrazões de ID no 58832389. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator